Tribunal: TJDFT
Processo: 0005058-03.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005058-03.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de petição apresentada pelo Distrito Federal, por meio da qual requer a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob a alegação de acolhimento da impugnação por excesso de execução (ID 73785018). Em resposta, o exequente afirmou que o pedido de condenação em honorários formulado pelo Distrito Federal é intempestivo, processualmente incabível e juridicamente desprovido de fundamento causal (ID 74305886). É o relatório. Decido. Observa-se que o ente público, ao apresentar sua impugnação aos cálculos (IDs 62239458, 62277459 e 62277460), não formulou o pedido de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, limitando-se a sustentar, sob o aspecto técnico, equívocos na forma de cálculo adotada pela Contadoria Judicial. Assim, a tentativa de veicular pedido autônomo em momento posterior acarreta preclusão lógica e consumativa, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Portanto, não se admite inovação recursal, tampouco reabertura de discussão já superada pela marcha processual. Apesar de já estar preclusa a matéria, ressalta-se que, conforme o art. 85, §1o, do Código de Processo Civil, é assegurado o pagamento de honorários advocatícios em diversas fases processuais, incluindo reconvenção, cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo, bem como em execuções, independentemente de resistência, e ainda nos recursos interpostos, sendo esses honorários devidos de forma cumulativa. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento sobre a matéria por meio de enunciados sumulares, cujos textos seguem transcritos: Súmula 517 - São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. (SÚMULA 517, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015) Súmula 519 - Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. (SÚMULA 519, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 09/03/2015, DJe 02/03/2015) A lógica adotada pelo Tribunal para sustentar esse entendimento está na própria natureza do cumprimento de sentença, o qual expressa, de maneira clara, a formulação de uma pretensão jurídica. Assim, quando essa pretensão é contestada e, ainda assim, acolhida de forma parcial ou total, com a consequente exclusão ou limitação da tutela inicialmente pleiteada, configura-se a sucumbência, o que possibilita a fixação de honorários advocatícios. Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal Justiça: (...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS (Tema 410), firmou o entendimento de que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença gera a obrigação de pagar honorários advocatícios ao impugnante. (Acórdão 2008466, 0705506-70.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.); (...) 1. São devidos honorários advocatícios em favor do executado sempre que houver acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença. (Acórdão 2010508, 0715747-06.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.). No entanto, esse entendimento não se aplica ao caso concreto, pois, mesmo tendo havido excesso na execução, não se verifica qualquer elemento que evidencie má-fé, abuso de direito ou conduta processual desleal pelo exequente. Não há comprovação de conduta deliberadamente protelatória ou temerária pelo exequente, uma vez que a controvérsia teve natureza interpretativa e se restringiu a pontos específicos da execução, como índices de correção ou aplicação da Taxa Selic, sendo conduzida dentro dos parâmetros da boa-fé e da razoabilidade. No presente caso, a divergência apresentada nos autos decorreu da forma de aplicação da Taxa Selic pela Contadoria Judicial, em cenário interpretativo juridicamente controvertido nos tribunais pátrios, inclusive com decisões conflitantes nos próprios órgãos da Justiça do Distrito Federal. Ademais, a remessa dos autos à Contadoria Judicial foi determinada por este juízo e os cálculos foram elaborados conforme metodologia então adotada pelo setor técnico responsável, não havendo conduta processual reprovável pelo exequente. Frise-se que não há nos autos qualquer elemento que demonstre tentativa de obtenção de vantagem indevida, má-fé processual ou resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial. A atuação do exequente se restringiu à defesa técnica de sua interpretação, dentro dos limites legais e processuais. Diante do exposto, indefiro o pleito do Distrito Federal de condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, por se tratar de requerimento intempestivo, atingido pela preclusão lógica e consumativa; por não encontrar amparo jurídico; e por carecer de causa legítima, diante da inexistência de má-fé ou de comportamento temerário da parte contrária. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR